Tribunal: TCU
Processo: 026.500/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denuncia contra o Ministério da Saúde sobre a descentralização dos serviços de saúde do Hospital Federal do Bonsucesso para a Empresa Pública Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., denominado Grupo Hospitalar Conceição - GHC.

Inteiro teor:
Acórdão 1537/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na descentralização dos serviços de saúde do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) para o Grupo Hospitalar Conceição (GHC), realizada por meio da Portaria-GM/MS 5.514/2024 e formalizada pelo Termo de Execução Descentralizada (TED) 968516, com repasse de R$ 263.790.400,00; Considerando que o denunciante alegou, em síntese, a ausência de lei específica autorizando a criação do GHC como empresa pública; a ilegitimidade da sua atuação fora do estado do Rio Grande do Sul; a falta de consulta prévia aos conselhos de saúde; a inadequação da descentralização por meio de portaria; a cessão indevida de bens públicos; a ausência de estudos técnicos prévios; a sub-rogação irregular de contratos administrativos e o remanejamento de servidores sem reposição por concurso público; Considerando a realização de diligência com vistas à elucidação dos fatos; Considerando que os questionamentos quanto à natureza jurídica do GHC e à validade da sua atuação fora do estado de origem devem ser afastados com base no princípio da recepção, segundo o qual normas infraconstitucionais anteriores à Constituição atual permanecem em vigor, desde que materialmente compatíveis com os novos preceitos constitucionais, bem como em precedentes deste Tribunal que reconhecem o GHC como integrante da administração pública federal indireta, vinculado ao Ministério da Saúde, e que a controvérsia judicial acerca de sua transformação em empresa pública encontra-se atualmente sob apreciação do Poder Judiciário (MS 30710/DF); Considerando que restou confirmada a alegação de ausência de consulta prévia às instâncias de controle social, como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estadual e Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, em afronta aos princípios da gestão participativa do Sistema Único de Saúde (SUS) e à legislação aplicável (Lei 8.142/1990 e Lei Complementar 141/2012); Considerando que a utilização de portaria ministerial e de TED como instrumentos para viabilizar a descentralização dos serviços de saúde do HFB para o GHC está respaldada no Decreto 10.426/2020, que autoriza a transferência de créditos entre órgãos e entidades da administração pública federal, desde que observados requisitos como a motivação do ajuste, a aprovação prévia de plano de trabalho, a certificação orçamentária, a compatibilidade de custos e a comprovação da capacidade técnica da unidade descentralizada, os quais foram atendidos no caso concreto; Considerando que, quanto às demais alegações do denunciante, concluiu-se pela inexistência de elementos suficientes para caracterizar irregularidade ou ilegalidade nos seguintes aspectos: (i) a cessão de bens móveis e imóveis do HFB ao GHC, mesmo pendente de formalização específica junto à Secretaria do Patrimônio da União (SPU), não configura, por si só, afronta à legislação vigente; (ii) a ausência de estudos técnicos prévios detalhados pode ser considerada suprida pelos documentos orçamentários, plano de trabalho e pareceres que embasaram o ajuste; (iii) a previsão de sub-rogação de contratos administrativos justifica-se pela necessidade de garantir a continuidade dos serviços de saúde; e (iv) a movimentação de servidores, amparada por normativos do Ministério da Saúde, condicionada à anuência dos interessados e acompanhada de medidas voltadas à recomposição do quadro de pessoal, não evidencia, até o momento, qualquer afronta às normas aplicáveis; Considerando que as questões tratadas nesta denúncia, inclusive a ausência de consulta aos conselhos de saúde, única alegação considerada procedente, serão objeto de acompanhamento específico no âmbito do TC Processo 008.539/2025-1 , que visa fiscalizar de forma ampla o projeto de reestruturação da rede hospitalar federal no estado do Rio de Janeiro, razão pela qual entende-se não caber, neste momento, a adoção de medidas corretivas no presente processo; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 15, que afastou o perigo da demora e identificou risco de prejuízo à continuidade dos serviços de saúde, caracterizando o perigo da demora reverso; Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU; Considerando, por fim, que a petição de ingresso como interessado nos autos feita pelo Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais no Estado do Rio de Janeiro (peça 37) não veio acompanhada, de forma clara e objetiva, de razão legítima para intervir no processo, conforme art. 146, §1°, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 234, 235, 236 e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a denúncia e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de ingresso nos autos formulado pelo Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais no Estado do Rio de Janeiro; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 34) ao Ministério da Saúde e ao denunciante; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 026.500/2024-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Isis Maria Borges de Resende (06170/OAB-DF), representando Ministério da Saúde. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.